Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-57.2017.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004424-57.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ZANETTI - CPF: 062.008.311-57 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004424-57.2017.8.11.0045

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: VICTOR HUGO ZANETTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO – ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS NO AEROPORTO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA –
INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO INDEVIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O atraso do voo e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito gerador de dano moral.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004424-57.2017.8.11.0045

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: VICTOR HUGO ZANETTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que a ré pague ao autor R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Alega, em preliminar, que as empresas aéreas têm sofrido prejuízos incalculáveis com a Pandemia da Covid-19 e que “
eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais à saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise
”.

Defende que “
a fundamentação com base tão somente na responsabilidade objetiva da companhia aérea é contrária ao entendimento atual da Lei 14.034 que alterou lei específica de transporte aéreo e carga, sendo certo que lei específica prevalece sobre a lei geral, lex posterior derogat legi priori
”.

Aduz que a referida lei dispõe que eventual indenização está condicionada à demonstração da efetiva ocorrência de prejuízo e de sua extensão.

Acrescenta que, além de não ter dado causa ao cancelamento do voo, prestou a assistência necessária ao passageiro, e lhe ofereceu o suporte necessário para minimizar ao máximo o dissabor sofrido.

Argui que o autor não demonstrou de forma efetiva o suposto abalo moral, e por isso deve ser afastado.

Alternativamente, pugna pela redução da quantia estabelecida.

Contrarrazões nos Ids n. 97318559.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004424-57.2017.8.11.0045

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: VICTOR HUGO ZANETTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente.

O apelado ajuizou a Ação pleiteando indenização por dano moral em razão de cancelamento/atraso do voo que sairia de Cuiabá/MT em 27-02-2017, às 02h30min, com chegada ao Rio de Janeiro/RJ às 07h50min do mesmo dia.

Alega que, no entanto, só embarcou 7 horas depois, quando foi acomodado em outra aeronave, que aterrissou no destino final às 18h40min do dia 27-02-2017.

Os documentos anexados nos Ids n. 97315319 a 97315320 comprovam essa narrativa. Por outro lado, as justificativas da ré são irrelevantes frente ao descaso, falta de informação, má prestação do serviço
.

Também não está satisfatoriamente demonstrado que foi dada a assistência conforme mandam os arts. 8º, 9º e 14, da Resolução nº 141, de 09 de março de 2010, da ANAC, ônus probatório da ré, sobretudo as que dizem respeito ao atraso superior a 4 horas, como no caso em questão.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO –ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO CONSUMIDOR – TRANSTORNOS NO AEROPORTO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

O atraso do voo e a assistência deficiente no aeroporto caracterizam ato ilícito gerador de dano moral.

O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão do abalo sofrido e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração se apresentar-se ínfimo para as circunstâncias da lide.

(RAC n. 1045694-05.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 17/03/2021, DJe 23/03/2021).

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA, INCLUSIVE MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência a consumidora, inclusive, menor de idade, que foi obrigada a permanecer mais de 10 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.

(RAC n. 1027674-63.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 26/08/2020, DJe 27/08/2020).

Além do mais, o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que “
a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má-prestação de serviços, inclusive nos casos de extravio de bagagens, cancelamento e de atrasos em voos é objetiva e regulada pelo Código Consumerista
” (AResp nº 1.293.187 – MS).

Assim, caracterizado o ato ilícito, há o dever de reparar os danos morais, e a importância destinada a essa finalidade
deve levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade dos autores, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência das rés.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância definida na primeira instância

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO POR MAIS DE 10 HORAS - FALTADE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL
- DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. 2 - Na hipótese, foi sustentada a existência de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e informações suficientes. 3 -
O Dano Moral foi reconhecido e fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantum adequado, especialmente porque espelha a medida aplicada em diversos casos semelhantes por este Tribunal Estadual, ratificada pelo STJ. 4 - A indenização a título de Dano Moral passa a existir apenas no momento de seu arbitramento, por essa razão, não há como determinar que sobre ela incidam juros moratórios desde a citação. Desse modo, deve ser retificada a decisão monocrática no tocante ao marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização, os quais terão início a contar do seu arbitramento.
5 - Levando em consideração que o decisum foi proferido na vigência do novo Código Processual Civil, deve ser aplicado o enunciado administrativo número 7 do STJ, de modo a majorar para 20% (vinte por cento) os honorários devidos aos advogados do Apelado, em virtude do trabalho adicional por eles realizado após a prolação da sentença (Art. 85, § 11, do CPC).
(TJMT. Ap 34044/2017. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/06/2017. Publicado no DJE em 26/06/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e
majoro a verba sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021